Tribunal: TJDFT
Processo: 0037416-74.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão parcial de mérito pela qual a Ré/Agravante, promissária vendedora de imóvel em construção, foi condenada a pagar ao Autor/Agravado multa contratual cumulada com lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel.
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que (TEMA 970) “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Dessa forma, segundo tal entendimento, não se pode cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes, devendo prevalecer, em regra, a cláusula penal fixada em contrato.
3. Agravo de Instrumento provido.